Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO, TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS PESSOALMENTE PELA VÍTIMA MEDIANTE ORIENTAÇÕES DO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Evidenciada a culpa concorrente do consumidor, por meio de seu comportamento, e da instituição financeira, diante da fragilidade da guarda de informações do cliente e da falha na prevenção de transações suspeitas, os prejuízos relativos à fraude praticada devem ser rateados igualmente entre as partes.
2. Verificado que a conduta do autor contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido, não há que se falar em dano moral de responsabilidade da instituição financeira.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.